Tribunal: TJBA
Processo: 8070311-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070311-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: JOSEMIR BATISTA REGIS

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM, MEDIANTE O DEPÓSITO JUDICIAL APENAS DA PARCELA INCONTROVERSA. ART. 330, § 2º DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Firmado contrato de financiamento de veículo com a instituição bancária ré, em 07 de março de 2024,
em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas, cada uma no valor R$ 1.486,03 totalizando um Custo Efetivo Total da operação no valor de R$ 71.329,44
.

2 - Cinge-se o inconformismo contra a decisão que deferiu
a autorização de realização do depósito mensal e sucessivo em juízo do valor originalmente contratado, de modo a descaracterizar qualquer mora da parte autora, descaracterização esta condicionada, portanto, ao depósito do valor integral e não somente do valor incontroverso.

3 - Deferida também

a manutenção da posse do veículo alienado fiduciariamente à parte autora, e abstenção de inscrever o agravado em cadastros de restrição ao crédito e, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4 - No caso
sub oculi,
verifica-se que a relação contratual entre as partes é de financiamento, razão pela qual merece ser analisada à luz da regra contida no art. 330, § 2º, do CPC.

5 - Quanto a probabilidade do direito nos termos do contrato de empréstimo (Id. 471068430) em que a taxa de juros supera a taxa média estabelecida pelo Banco Central, como indica a planilha de cálculo juntada aos autos (Id. 471068433).

6 - A
sanção foi estipulada, pelo Juízo
a quo
, em multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), afigurando-se, assim, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao disposto nos arts. 497 e 537, ambos do CPC,

merecendo, portanto, ser mantida.

7 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8070311-25.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e
Agravado
JOSEMIR BATISTA REGIS.

Acordam os Desembargadores
integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR provimento
a
o recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora